Tribunal: TJDFT
Processo: 0745279-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS, ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS (CHOAEM). QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO (QOPMA). PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO DE POLICIAL PARADIGMA. NOMEAÇÃO DEFINITIVA POR DECRETO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Constata-se que o ato realmente impugnado pelo impetrante, gerador de seu suposto direito líquido e certo à promoção por preterição ou à participação no curso CHOAEM, está consubstanciado no Decreto do Governador do Distrito Federal publicado no DODF em 3/2/2021, que nomeou de forma definitiva a policial militar paradigma ao posto de Segundo-Tenente, e, não, no despacho de indeferimento do requerimento administrativo (protocolado em 27/7/2022), publicado no DODF em 9/10/2023. O termo inicial para a contagem do prazo decadencial do mandado de segurança é a data da nomeação definitiva da policial militar paradigma, ato que teria ensejado a preterição do impetrante. Diante da decadência operada, a petição inicial deve ser indeferida, com a consequente denegação da segurança, nos termos do artigo 6o, §5o, c/c os artigos 10, caput, e 23, todos da Lei no 12.016/2009.